Tribunal: TJPA
Processo: 0811257-61.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811257-61.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOÃO DA SILVA GUERREIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE PLANTÃO DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS – PACIENTE SOLTO- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR– 0811257-61.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): GEISON PANTOJA DE SOUZA (OAB/PA Nº 23.623)

PACIENTE(S): JOÃO DA SILVA GUERREIRO

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
JOÃO DA SILVA GUERREIRO,
contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Sustenta o Impetrante que, no dia 19 de dezembro de 2019, o paciente foi preso por dívida de alimentos executada na execução de nº 0041167-92.2015.814.0070, que tramita na JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL EMPRESARIAL E INFÂNCIA DE ABAETETUBA.

Afirma que as partes entabularam acordo para pagamento da dívida no valor de R$ 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais), sendo uma entrada de R$2.000,00 (dois mil reais), e R$28.200,00 (vinte e cinco mil reais) em 50 parcelas de R$564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), com vencimento em: 10/01/2020 e as demais no mesmo dia dos meses subsequente, sem prejuízo do pagamento da pensão alimentícia.

Aduz que foi realizado o protocolamento da petição junto ao Juízo da vara da infância, entretanto não houve tempo hábil para sua análise.

No dia 21 do corrente mês, foi solicitado junto à vara de plantão daquela comarca, o conhecimento da urgência para análise no acordo, nos termos da Resolução nº 16, deste egrégio tribunal, todavia, a r. Juíza entendeu que a matéria não se enquadra como urgência, apesar da liberdade cerceada do paciente.

Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Os autos me vieram conclusos, pelo que, em consulta ao Sistema Infopen da SUSIPE, verifiquei que foi expedido Alvará de Soltura em favor do paciente no dia 03/01/2020.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual
não o conheço
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020